Tribunal: TJMT
Processo: 1033707-53.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033707-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SALETE BARBOSA - CPF: 808.942.911-49 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Nego provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Acompanho o relator pela manutenção da sentença apenas em razão do princípio da vedação da reformatio in pejus. A negativação SCR é lançada mês a mês. O primeiro mês lançado foi em 05/2020 perdurando os lançamentos até o mês 07/2021. Vale destacar que inexiste lançamentos lançados como prejuízo após a declaração de inexistência do débito nos autos nº 1029054-42.2022.8.11.0001, não existindo qualquer ato ilícito praticado posteriormente a propositura daquela demanda. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Acompanho o Relator

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – REGISTRO NO CADASTRO SCR BACEN – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PRETÉRITA – SÚMULA Nº 385 DO STJ – INCIDÊNCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Salete Barbosa em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial declarando a inexistência do débito no valor de R$2.334,00 (dois mil, trezentos e trinta e quatro reais) e julgando improcedente o pedido de condenação a parte recorrida/reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em razão da existência de negativação pretérita.

2.

A parte reclamante interpôs o presente recurso com a pretensão de reformar, parcialmente, a sentença recorrida para o fim de alcançar a condenação da parte recorrida/reclamada ao pagamento de danos morais, sustentando que a restrição objeto dos autos é a mais antiga, inexistindo fundamento para a aplicação da Súmula nº 385 do STJ.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Sustenta a parte recorrente em suas razões recursais a necessidade de reforma do ato sentencial para o fim de afastar a incidência da Súmula nº 385 do STJ e alcançar a condenação da parte recorrida/reclamada ao pagamento de danos morais.

5.

Importa registrar que a pretensão formulada pela parte autora não merece guarita.

6.

Conforme se evola dos autos a anotação objeto da presente demanda é aquela realizada pela instituição recorrida/reclamada no valor de R$2.334,00 (dois mil, trezentos e trinta e quatro reais) junto ao SCR – BACEN no campo “prejuízo”,
cuja data de registro remonta ao mês de maio/2020
, conforme se colhe do documento de Id. nº 190939656 que instrui a petição inicial.

7.

Também é dos autos que o documento de Id. nº 190939658, consistente em extrato de negativação obtido junto ao SERASA consta a existência de uma restrição que aponta como credor a instituição Banco CSF, a qual aponta o valor de R$1.699,46 (um mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos),
anotando a data de 14/janeiro/2020
.

8.

Nesse importe, nada obstante se tratem de cadastros distintos importa registrar que quando a inserção junto ao cadastro SCR – BACEN, ocorrido em
maio/2020
, a parte já experimentava restrição que datava do mês de
janeiro/2020
, logo, preexistente àquela objeto dos autos.

9.

Nenhuma dúvida, pois, se aponta acerca de que a anotação objeto da presente demanda não se caracterizava como a mais antiga, vez que do documento juntado pela própria parte recorrente/reclamante instruindo a sua petição inicial demonstra que havia anotação preexistente.

10.

Escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial recorrido que reconhece a incidência da Súmula nº 385 do STJ, reconhecendo a existência de anotação preexistente que, embora não sirva para afastar a declaração de inexistência do débito, é suficiente para afastar a condenação à reparação civil por dano moral.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

12.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

13.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024